Tribunal: TJDFT
Processo: 0701008-32.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE UM DOS RÉUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. EFEITOS DA REVELIA. ALIENAÇÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. PAGAMENTO. INADIMPLÊNCIA. RENEGOCIAÇÃO DO IMÓVEL PELO ALIENANTE SEM PRÉVIA RESCISÃO DO CONTRATO ANTERIOR. CIÊNCIA DO TERCEIRO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL MÚTUO. INTENÇÃO INICIAL DE RESOLUÇÃO DO PACTO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. NULIDADE AFASTADA. MELHOR INTERESSE E MENOR PREJUÍZO ÀS PARTES. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DIFERENÇA ENTRE OS VALORES DO PRIMEIRO E DO SEGUNDO CONTRATO. CORREÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Assinada a procuração ad judicia et extra por procuradora constituída com poderes expressos de representação judicial e extrajudicial da parte que contratou a causídica, a simples ausência expressa no instrumento de mandato do nome do outorgante representado via procuração não configura irregularidade na representação processual.
2 – A lide foi examinada acordo com o princípio do livre convencimento motivado ou persuasão racional, que confere ao Magistrado, enquanto destinatário das provas, verdadeiro poder-dever de valorar as provas constantes dos autos, desconsiderando uma(s) e apegando-se a outra(s), de acordo com o convencimento que elas lhe tenham provocado, e com fundamentação adequada à conclusão alcançada em sentença, como exigem os artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489 do CPC. Não há, pois de se falar em cerceamento de defesa, haja vista que o exame da pretensão de forma contrária aos interesses da parte não configura defeito ou vício no julgado.
3 – Consoante jurisprudência pacífica, a existência de revelia nos autos não enseja aplicação automática dos seus efeitos, devendo o Magistrado buscar a veracidade dos fatos alegados pela parte Autora nas provas por ela produzidas, proferindo sentença de acordo com seu convencimento motivado. Não se trata, portanto, de aplicação automática dos efeitos da revelia, mas de confirmação desses efeitos mediante a análise do arcabouço probatório colacionado aos autos pelo postulante.
4 – De acordo com o art. 104, II, do Código Civil, a possibilidade do objeto constitui requisito de validade dos negócios jurídicos, prevendo-se, no art. 166, II, da mesma lei substantiva, a nulidade da pactuação que envolva objeto impossível.
5 – No caso concreto, a nova negociação do imóvel sem prévia rescisão do contrato anterior conduz a uma aparente nulidade do novo pacto, por impossibilidade do objeto, haja vista que a Autora ainda era a titular da posse formal sobre o bem, não detendo o Réu, portanto, poderes para negociar os direitos relativos ao imóvel, situação reforçada pela ciência do terceiro Réu quanto ao imbróglio que envolvia o bem. Entretanto, no caso específico, a declaração de nulidade do contrato firmado entre o primeiro e o terceiro Réus não se revela a solução mais adequada, tendo em conta a situação fática descrita nos autos.
6 – Considerando que houve inadimplemento contratual tanto da Autora quanto do Réu, que o imóvel encontra-se ocupado pelo terceiro e o interesse inicial da Autora de tão somente resolver as pendências relativas ao pagamento e reembolso da despesas com a obra edificada e rescindir o pacto, conclui-se que a solução mais adequada e menos prejudicial às partes é a rescisão da avença estabelecida entre as partes, promovendo-se a restituição dos valores pagos e o reembolso/indenização pela benfeitoria erigida no lote.
7 – Diante da dificuldade de se apurar/demonstrar, com precisão, as despesas da benfeitoria erigida no terreno e o valor do imóvel após a edificação da obra, mostra-se razoável considerar a diferença entre o valor da primeira contratação e a importância negociada com o terceiro no novo pacto, importância que corresponde ao incremento/valorização resultante da casa edificada no lote.
Preliminares rejeitadas.
Apelações Cíveis desprovidas.